Tribunal: TRF3
Processo: 5005552-67.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
3/1006)

5005552-67.2022.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005552-67.2022.4.03.6110

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: IVAN DE SOUSA CARVALHO, MARIA JOSE SALAS MARTINS CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOZI PERSON - SP289789-A

PARTE RE: DROGARIA CENTRAL DE ARACOIABA LTDA - ME

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM DROGARIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade de créditos decorrentes de multas administrativas e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, e art. 924, III, do CPC.

As multas foram aplicadas em razão do funcionamento de drogaria sem responsável técnico regularmente registrado. A parte embargante alegou prescrição intercorrente e nulidade das penalidades, com base em decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurou o exercício da responsabilidade técnica sem a necessidade de contratação de farmacêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se são exigíveis as multas administrativas aplicadas pelo Conselho profissional diante de decisão judicial autorizativa e da orientação jurisprudencial aplicável à época dos fatos; (ii) saber se a ausência de formalização administrativa da responsabilidade técnica legitima a imposição das penalidades; (iii) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça; e (iv) saber se há necessidade de alteração do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As multas administrativas são inexigíveis, pois há decisão judicial transitada em julgado que reconheceu ao embargante o direito de exercer a responsabilidade técnica pela drogaria, o que afasta a irregularidade apontada pela autarquia.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 727, admite que técnicos em farmácia assumam responsabilidade técnica por drogarias até o advento da Lei no 13.021/2014, sendo incontroverso que as autuações ocorreram em período anterior e que o embargante possuía inscrição no conselho profissional.

A exigência de formalização administrativa específica não prevalece quando há reconhecimento judicial do direito material e orientação jurisprudencial que flexibiliza a interpretação das normas aplicáveis ao período, não sendo razoável a imposição de sanções nessas circunstâncias.

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

O valor da causa foi adequadamente fixado conforme o montante à época da propositura dos embargos, não havendo demonstração de prejuízo processual.

A alegação de prescrição intercorrente não pode ser rediscutida, por já ter sido apreciada anteriormente, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. São inexigíveis multas administrativas aplicadas por conselho profissional quando há decisão judicial transitada em julgado que autoriza o exercício da responsabilidade técnica. 2. A jurisprudência admite que técnicos em farmácia assumam responsabilidade técnica por drogarias em período anterior à Lei no 13.021/2014. 3. A ausência de formalização administrativa não justifica a imposição de penalidades quando comprovada a habilitação profissional e o respaldo judicial. 4. A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural depende de prova em contrário para ser afastada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 924, III; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 13.021/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005552-67.2022.4.03.6110

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOZI PERSON - SP289789-A

APELADO: IVAN DE SOUSA CARVALHO, MARIA JOSE SALAS MARTINS CARVALHO

PARTE RE: DROGARIA CENTRAL DE ARACOIABA LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho os embargos à execução fiscal e, com isso, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos créditos objeto da execução fiscal n. 0007133-72.2003.4.03.6110 e, com isso, determinar a extinção do feito associado, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Custas indevidas na espécie, nos termos da Lei n. 9.289, de 1996.

Honorários advocatícios devidos pela parte exequente/embargada, os quais fixo no patamar mínimo previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária”.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, defende a regularidade das multas administrativas aplicadas, afirmando que a infração decorreu do funcionamento da drogaria sem responsável técnico devidamente registrado perante o Conselho, nos termos do art. 24 da Lei no 3.820/60. Alega, ainda, que as decisões judiciais invocadas pela parte apelada não produzem efeitos em relação ao CRF/SP, por não ter integrado aquelas relações processuais, nos termos do art. 506 do CPC. Aduz, também, a necessidade de retificação do valor da causa para corresponder ao montante integral da execução fiscal, bem como requer a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

IVAN DE SOUSA CARVALHO e MARIA JOSÉ SALAS MARTINS CARVALHO ajuizaram embargos à execução fiscal promovida pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO (autos no 0007133-72.2003.4.03.6110), nos quais se pleiteia "a extinção da presente execução, por ser medida de justiça, reconhecendo a prescrição intercorrente, e a nulidade das multas aplicadas por força da V. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, transitado em julgado, do Mandado de Segurança impetrado, onde ao embargante foi dado o direito de responder tecnicamente pela Farmácia, sem a necessidade de contratação de farmacêutico".

A r. sentença acolheu “os embargos à execução fiscal e, com isso, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos créditos objeto da execução fiscal n. 0007133-72.2003.4.03.6110 e, com isso, determinar a extinção do feito associado, nos termos do art. 924, III, do CPC”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

1. Da inexigibilidade das multas administrativas.

A controvérsia central cinge-se à validade das multas administrativas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia em decorrência de autuações realizadas nos anos de 1998 e 1999, sob o fundamento de ausência de responsável técnico regularmente registrado.

A r. sentença reconheceu a inexigibilidade dos créditos executados com base em dois pilares fundamentais: (i) a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegurou ao embargante o direito de assumir a responsabilidade técnica pela drogaria; e (ii) a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 727.

Com efeito, consta dos autos que o embargante obteve, em mandado de segurança, decisão definitiva reconhecendo seu direito de exercer a responsabilidade técnica, na condição de oficial de farmácia regularmente inscrito no respectivo Conselho profissional.

Tal circunstância, por si só, já fragiliza a pretensão sancionatória, na medida em que evidencia a existência de autorização judicial específica quanto ao exercício da atividade.

Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.243.994 (Tema 727), admite expressamente que técnicos de farmácia, devidamente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, assumam responsabilidade técnica por drogarias até o advento da Lei no 13.021/2014.

No caso, é incontroverso que as autuações ocorreram em período anterior à referida legislação (1998–1999), bem como que o embargante possuía inscrição no Conselho profissional à época dos fatos.

Nesse contexto, a exigência de responsabilidade técnica deve ser interpretada à luz do regime jurídico então vigente e da orientação jurisprudencial consolidada, não se podendo atribuir validade a penalidades fundadas em interpretação mais restritiva do que aquela posteriormente firmada pelos tribunais superiores.

2. Da alegação de ausência de registro formal da responsabilidade técnica.

Sustenta o apelante que, embora o embargante fosse profissional habilitado, não teria formalizado a assunção da responsabilidade técnica perante o Conselho, mediante obtenção de certificado específico, o que legitimaria as autuações.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a controvérsia não se limita à análise estritamente formal da existência de registro administrativo, devendo ser examinada à luz do contexto jurídico mais amplo, que inclui a existência de decisão judicial autorizativa e a orientação jurisprudencial aplicável ao período.

A interpretação defendida pelo apelante, ao exigir formalidade administrativa específica como condição absoluta para o exercício da atividade, mostra-se excessivamente restritiva diante do reconhecimento judicial do direito material e da jurisprudência consolidada que flexibilizou tais exigências para o período em questão.

Assim, não se revela razoável prestigiar a imposição de sanções administrativas quando evidenciado que o profissional detinha habilitação, inscrição no conselho e respaldo judicial para o exercício da função.

Da gratuidade da justiça.

No que tange à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a existência de capacidade econômica.

O apelante não trouxe aos autos elementos concretos aptos a afastar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, consta dos autos que os apelados são aposentados, percebendo rendimentos modestos, circunstância que reforça a adequação da concessão do benefício.

Do valor da causa.

No tocante ao valor da causa, a sentença deve ser mantida.

Embora o art. 292 do CPC estabeleça critérios objetivos para sua fixação, verifica-se que o valor atribuído reflete o montante atualizado à época da propositura dos embargos, não havendo demonstração de prejuízo processual relevante que justifique a reforma da decisão nesse ponto.

Da prescrição intercorrente.

Por fim, quanto à alegação de prescrição intercorrente, observa-se que a matéria já foi objeto de apreciação em momento processual anterior, tendo sido afastada com fundamento em precedente vinculante.

Dessa forma, não se mostra possível a rediscussão da questão nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM DROGARIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade de créditos decorrentes de multas administrativas e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, e art. 924, III, do CPC.

As multas foram aplicadas em razão do funcionamento de drogaria sem responsável técnico regularmente registrado. A parte embargante alegou prescrição intercorrente e nulidade das penalidades, com base em decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurou o exercício da responsabilidade técnica sem a necessidade de contratação de farmacêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se são exigíveis as multas administrativas aplicadas pelo Conselho profissional diante de decisão judicial autorizativa e da orientação jurisprudencial aplicável à época dos fatos; (ii) saber se a ausência de formalização administrativa da responsabilidade técnica legitima a imposição das penalidades; (iii) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça; e (iv) saber se há necessidade de alteração do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As multas administrativas são inexigíveis, pois há decisão judicial transitada em julgado que reconheceu ao embargante o direito de exercer a responsabilidade técnica pela drogaria, o que afasta a irregularidade apontada pela autarquia.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 727, admite que técnicos em farmácia assumam responsabilidade técnica por drogarias até o advento da Lei no 13.021/2014, sendo incontroverso que as autuações ocorreram em período anterior e que o embargante possuía inscrição no conselho profissional.

A exigência de formalização administrativa específica não prevalece quando há reconhecimento judicial do direito material e orientação jurisprudencial que flexibiliza a interpretação das normas aplicáveis ao período, não sendo razoável a imposição de sanções nessas circunstâncias.

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

O valor da causa foi adequadamente fixado conforme o montante à época da propositura dos embargos, não havendo demonstração de prejuízo processual.

A alegação de prescrição intercorrente não pode ser rediscutida, por já ter sido apreciada anteriormente, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. São inexigíveis multas administrativas aplicadas por conselho profissional quando há decisão judicial transitada em julgado que autoriza o exercício da responsabilidade técnica. 2. A jurisprudência admite que técnicos em farmácia assumam responsabilidade técnica por drogarias em período anterior à Lei no 13.021/2014. 3. A ausência de formalização administrativa não justifica a imposição de penalidades quando comprovada a habilitação profissional e o respaldo judicial. 4. A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural depende de prova em contrário para ser afastada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 924, III; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 13.021/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão